Tribunal: TJDFT
Processo: 0752120-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0752120-70.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face da decisão ID 67017349, p.26/27, proferida nos autos da ação de cobrança n. 0710485-67.2024.8.07.0014, na qual o JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ declinou da sua competência em favor daquele, nos seguintes termos: Analisando o processo, a parte autora tem domicílio ou sede Avenida Goiás, QD. 37, LT. 6-B, GALPÃO 2, Setor Leste, LUZIÂNIA - GO - CEP: 72803-480. A parte ré tem sede SOF Sul Quadra 7 Conjunto B, LOTE 8, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-237. Conforme a seguinte tabela do site do e. TJDFT, o processo não deveria ter sido ajuizado nesta circunscrição: https://www.tjdft.jus.br/pje/tabela-ra-2024-09-02.pdf Página do TJDFT: https://www.tjdft.jus.br/pje/consulta-de-circunscricoesjudiciarias Dispõe o artigo 63, §5o do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei n.o 14.879, de 4 de junho de 2024) Nos termos narrados, nenhuma das partes tem vinculação com a circunscrição judiciária do Guará. Assim, a distribuição do processo nesta circunscrição caracteriza a abusividade prevista no texto legal acima destacado. Permite, assim, a declinação de competência de ofício. Tratando-se de ação fundada em direito pessoal, a competência é do domicílio do réu, conforme artigo 46 do CPC. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Brasília. Remetam-se os autos após a intimação para a ciência. Ao receber os autos, redistribuídos por sorteio, o JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, fundamentado da seguinte forma: Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por BIELA BIER MICROCERVEJARIA LTDA em desfavor de HUGO SOUZA PEREIRA, ambos qualificados no processo. O feito foi originalmente distribuído à Vara Cível do Guará. O referido Juízo declinou de competência sob o argumento de que nenhuma das partes tinha domicílio na referida região administrativa, invocando, para tanto, o disposto no artigo 63, §5o do CPC. Os autos vieram, assim, distribuídos a esta 16a Vara Cível de Brasília/DF. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que o requerido é domiciliado no ST SOF Quadra 07, Conjunto B, Lote 08, Guará – DF, CEP 71.215-237. Tal região, SOF sul, é vinculada à RA do Guará/DF. Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CONSENSUAL. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ E 1a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. SETOR DE GARAGEM E CONCESSIONÁRIAS E VEÍCULOS (SGCV). ATUAL SUPERQUADRA PARK SUL – SQPS. PARTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DISTRITAL 3.618/2005. REVOGAÇÃO TÁCITA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 733/2006 E LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019.1. Conflito negativo de competência envolvendo o JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ e o JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA.2. De acordo com a Lei Distrital 3.618/05, que criou a Região Administrativa do SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), esta RA contemplava os setores: “de Industria e Abastecimento - SIA; de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV; de Garagens de Transportes Coletivos - SGTC; de Inflamáveis – SI; de Oficinas Sul - SOFS; de Clubes Esportivos e Estádios Sul – SCEES; e de Transporte Rodoviário e de Cargas – STRC”.3. De fato, a Região Administrativa do SIA estava submetida à jurisdição da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, nos termos do art. 2o, parágrafo único da Resolução 15/2014. 4. Contudo, a Lei Complementar Distrital 733/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Guará - RA X, prevê (art. 10, inciso III) que o SGCV integra a Região Administrativa do Guará. Além disso, na Lei Complementar Distrital 958/2019, que define os limites das regiões administrativas do DF, consta mapa onde se vê que, de fato, o SGCV faz parte da Região Administrativa do Guará.5. Assim, conclui-se ter havido revogação tácita do art. 1o, parágrafo único da Lei Distrital 3.618/2005, que criou a Região Administrativa do SIA, prevendo que o SGCV integrava a referida RA, tendo em vista que leis posteriores estabeleceram que o SGCV integra a Região Administrativa do Guará. 6. Por fim, cumpre registrar que a Lei Distrital 6.908/21 alterou a denominação do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV, do Setor de Oficinas Sul – SOF SUL e do Setor de Múltiplas Atividades Sul – SMAS, para Superquadra Park Sul – SQPS.7. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ - VFOSGUA).(Acórdão 1870600, 0710997- 92.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Ante o exposto, suscito conflito negativo de competência com a Vara Cível do Guará/DF. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil – CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde do incidente. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator